Tribunal: CARF
Processo: 18471.001541/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto, consistente na indevida determinação de retorno dos autos ao colegiado de origem, acolhem-se os embargos inominados que apurou o vício, para a devida correção.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001541/2008-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.682 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Embargante
CONSELHEIRA MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS INOMINADOS.
LAPSO MANIFESTO.
Constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto, consistente na
indevida determinação de retorno dos autos ao colegiado de origem, acolhem-
se os embargos inominados que apurou o vício, para a devida correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.500, de
18/12/2019, sem efeitos infringentes, excluir da conclusão do voto a referência à necessidade de
retorno dos autos ao colegiado de origem.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se de Embargos Inominados interpostos pela Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo em face do Acórdão no 9202-008.500, proferido na Sessão de 18 de dezembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001541/2008-30
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001541/2008-30

2019, que deu provimento a Recurso Especial da Procuradoria, nos termos do dispositivo a
seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe negou provimento.
A embargante aponta inexatidão devida a lapso manifesto na parte dispositiva do
Acórdão, na parte em que este determina o retorno dos autos ao colegiado de origem para
apreciação das demais matérias do recurso voluntário. É que a decisão do Colegiado foi no
sentido de reconhecer a natureza formal do vício que ensejou a nulidade do lançamento, e não de
afastar a nulidade, não havendo razão para o retorno dos autos ao colegiado de origem.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Conforme relatório, trata-se de embargos inominados para correção de erro
decorrente de lapso manifesto. No caso, no dispositivo do julgado constou, indevidamente, a
necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem, para exame das demais questões de
mérito. Veja-se a conclusão do voto:
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Ocorre que não restou questão de mérito a ser examinado pelo colegiado de
origem. Aqui decidiu-se que o vício eu ensejou a nulidade do lançamento é formal, o que
possibilita a realização de novo lançamento, no prazo do art. 173, II, do CTN, situação que difere
de outros processos, julgados por este colegiado, do mesmo contribuinte, em que se afastou a
nulidade do lançamento, situação na qual, realmente, faz-se necessário o retorno dos autos ao
colegiado de origem.
Patente, portanto, o vício, o que reclama sua correção, com a alteração da
conclusão do voto condutor do julgado e do seu dispositivo, retirando-se de ambos a indicação
do retorno dos autos ao colegiado de origem.
Ante o exposto acolho os embargos, sem efeitos infringentes para a alteração da
conclusão do seu voto condutor e do dispositivo, conforme acima referido.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001541/2008-30

Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital